Tribunal: CARF
Processo: 10380.722811/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722811/2015-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.214 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
ROSA SOARES DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada pelo fisco no valor da dedução a título de
dependentes, quando a relação de dependência, para o exercício fiscalizado,
não for comprovada em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NÃO DEPENDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis dos rendimentos somente os pagamentos comprovados com
documentação hábil e idônea, efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, curso de
especialização ou profissionalizante, do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NÃO
DEPENDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidas dos rendimentos tributáveis somente as despesas médicas
incorridas com o próprio contribuinte e com seus dependentes, respeitados os
limites e condições estipulados pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao do recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722811/2015-86
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722811/2015-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte acima qualificada entregou Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício 2014 (ano-calendário 2013) indicando saldo de imposto de renda a restituir no
valor de R$ 450,16 (fl. 23).
Mediante Notificação de Lançamento (fls. 26/32), cientificada ao contribuinte em
11/03/15 (fl. 33), exige-se o recolhimento do imposto de renda pessoa física
suplementar, acrescido de multa e juros, no valor total de R$ 9.792,45, calculados até
27/02/15, em virtude da constatação de irregularidades na DAA.
Conforme informações prestadas pela fiscalização (fls. 27/30), o crédito tributário foi
apurado a partir da glosa das seguintes despesas, informadas na DAA:
1) Dedução indevida com dependentes no valor de R$ 4.127,28 por não comprovar
deter a guarda judicial de AMANDA YASMIM LEITE e de VINNICIUS
ALBUQUERQUE ALVES LEITE DE FIGUEIREDO, ambos declarados sob o código
de dependência 024 – Irmão(ã), neto(a) ou bisneto sem arrimo dos pais, do qual o
contribuinte detém a guarda judicial, até 21 anos.
A fiscalização aduziu que, embora a contribuinte tenha apresentado certidão exarada em
05/02/15 pela 8a Vara de Família da Comarca de Fortaleza, na qual consta a tramitação
do processo de guarda judicial para os menores, não houve a apresentação da sentença
judicial que lhe concedesse a guarda judicial e que fosse a partir de, no mínimo, janeiro
de 2013, de forma a garantir o direito de incluí-los como dependentes na declaração.
2) Dedução indevida com despesas de instrução no valor de R$ 4.190,46, por referir-se
a despesa com instrução de AMANDA YASMIM LEITE e VINNICIUS
ALBUQUERQUE ALVES LEITE DE FIGUEIREDO para os quais a contribuinte não
comprovou a condição como dependentes.
3) Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 12.660,34, relativas aos
beneficiários AMANDA YASMIM LEITE e VINNICIUS ALBUQUERQUE ALVES
LEITE DE FIGUEIREDO, por falta de comprovação da condição de dependentes, com
os seguintes profissionais/prestadores de serviços:
a) CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, no
valor de R$ 2.660,34 (= R$ 174,70 + R$ 2.485,64).
b) RAFAEL PASCOALINO PINHEIRO, no valor de R$ 2.000,00 (= R$ 1.000,00 + R$
1.000,00).
c) LUIS RONALDO DE LIMA FAVA, no valor de R$ 8.000,00 (= R$ 3.500,00 + R$
4.500,00).
A contribuinte apresentou impugnação em 10/04/15 (fls. 04/06), argumentando, em
resumo, que as despesas glosadas (com dependentes, com instrução e médicas) referem-
se aos dependentes AMANDA YASMIM LEITE e VINNICIUS ALBUQUERQUE
ALVES LEITE DE FIGUEIREDO, menores pobres, sem arrimo dos pais, com idade
até 21 anos, de quem o contribuinte detém a guarda judicial.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722811/2015-86

O Extrato do Processo encontra-se às fls. 36.
A DRF em Fortaleza-CE atestou a tempestividade da impugnação (fl. 37).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
DEPENDENTES.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada pelo fisco no valor da dedução a título de dependentes,
quando a relação de dependência, para o exercício fiscalizado, não for comprovada em
conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO
DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NÃO DEPENDEN-TES.
IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis dos rendimentos somente os pagamentos comprovados com
documentação hábil e idônea, efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, curso de especialização ou profissionalizante,
do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NÃO
DEPENDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidas dos rendimentos tributáveis somente as despesas médicas
incorridas com o próprio contribuinte e com seus dependentes, respeitados os limites e
condições estipulados pela legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Dedução de Despesas
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722811/2015-86

Com relação à dedução de despesas na apuração da base de cálculo do imposto de
renda, o art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000/99, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
(Grifei e sublinhei.)
Por oportuno, ressalto a faculdade da autoridade lançadora, a seu juízo, de exigir a
comprovação ou justificação de todas as deduções realizadas pelo contribuinte.
Ressalto, ainda, a necessidade das deduções serem sempre compatíveis com os
rendimentos declarados pelo contribuinte, ou seja, é o contribuinte que tem que arcar
com os pagamentos das despesas por ele deduzidas na declaração.
Glosa das Deduções - Mérito
Constato que todas as glosas efetuadas pela fiscalização (de dependentes, com instrução
e médicas) tem como motivação a não comprovação da condição de AMANDA
YASMIM LEITE e VINNICIUS ALBUQUERQUE ALVES LEITE DE FIGUEIREDO
como dependentes da impugnante, por esta não apresentar o documento que lhe garanta
a guarda judicial desses menores.
Já na Notificação de Lançamento, a fiscalização alertava para esse fato, aduzindo que,
conforme acima mencionado no relatório, embora a contribuinte tivesse apresentado
uma certidão exarada em 05/02/15 pela 8a Vara de Família da comarca de Fortaleza, na
qual consta a tramitação do processo de guarda judicial para os menores, não houve a
apresentação da sentença judicial que lhe concedesse a guarda judicial e que fosse
a partir de, no mínimo, janeiro de 2013, de forma a garantir o direito de incluí-los
como dependentes na declaração do ano-calendário notificado.
Agora, na impugnação, a contribuinte mais uma vez não traz aos autos a sentença
judicial concedendo a guarda judicial dos menores. Em vez disso, anexa novamente
uma CERTIDÃO(fl. 07), provavelmente a mesma já apresentada à fiscalização, emitida
em 05/02/15, pelo Juízo de Direito da 8a Vara de Família da Comarca de Fortaleza/CE,
na qual foi constatado “que tramita uma ação Guarda Judicial sob o no 0904940 –
50.2014.8.06.0001, movida por ROSA SOARES DE ARAÚJO em favor dos menores
VINNÍCIUS ALBUQUERQUE ALVES LEITE DE FIGUEIREDO e AMANDA YASMIM
LEITE, filhos de Poliano Alves Leite e Aline Leite Figueiredo, estando os presentes
autos aguardando realização de audiência.” (sublinhei).
Assim, sem a apresentação de sentença judicial, transitada em julgado, que garanta a
guarda judicial dos menores ao contribuinte, resta não comprovada a condição de
AMANDA YASMIM LEITE e VINNICIUS ALBUQUERQUE ALVES LEITE DE
FIGUEIREDO como dependentes da impugnante em sua DAA.
Portanto, a glosa de despesas no montante de R$ 20.978,08 deve ser mantida, por falta
de comprovação da relação de dependência da impugnante com os menores AMANDA
YASMIM
LEITE
e
VINNICIUS
ALBUQUERQUE
ALVES
LEITE
DE
FIGUEIREDO.
Portanto, deve ser mantido o valor do imposto suplementar notificado com os
acréscimos legais cabíveis.
Observo, por fim, que os documentos anexados ao Recurso Voluntário foram
emitidos no ano 2015 e não demonstram que a contribuinte possuía a guarda dos menores
no ano-calendário 2013, objeto da autuação, sequer provisoriamente.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722811/2015-86

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 83
DF CARF MF
Original